Tribunal: STF
Processo: Rcl 81160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Procuradores Efetivos do Município de Presidente Dutra - APEMPD contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0816184-71.2025.8.10.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no julgamento do Tema 309-RG, RE 656.558, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 04/06/2025, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, após representação formulada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – APEMPD, deferiu liminar determinando a suspensão dos Contratos n. 170101/2025 e 280101/2025, celebrados entre o Município de Presidente Dutra e os Escritórios Barros, Fernandes & Borgneth Advogados Associados e Rego Carvalho Gomes & Duailibe Advogados, por entender que o Município de Presidente Dutra – MA, possui Procuradoria Municipal Estruturada, objeto estipulado nas contratações não pressupõem que o serviço seja de natureza singular e não possa ser prestado pela Procuradoria Municipal. 



    [...]



    Em 18/06/2025, O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão suspendeu os efeitos da decisão proferida no Processo n.º 2253/2025-TCE/MA, permitindo a manutenção dos contratos com escritórios de advocacia para exercerem atividades intrínsecas dos Procuradores Municipais. Vejam os fundamentos da decisão.



    [...]



    No entanto, a decisão contraria o posicionamento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº n.º 6331, assim como RE 656.558-RG (Tema 309, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 26/2/2025).



    [...]



    A Procuradoria Geral do Município foi regulamentada e estruturada através da LEI MUNICIPAL DE Nº 780, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. A referida lei dispõe que a assessoria jurídica do Município será exercida exclusivamente pela Procuradoria Geral do Município. Vejamos:



    [...]



    Conforme apontado pelo Conselheiro do TCE José de Ribamar Caldas Furtado, na decisão que suspendeu os contratos, ‘a prestação de serviços que foi objeto das contratações foi genérica, podendo ser realizada pelos próprios representantes da Procuradoria Municipal, órgão devidamente estruturado pelo Município e com regulamentação definida pela Lei Municipal nº 780/2023, sem necessidade de dispêndio de recursos públicos com pessoas jurídicas de direito privado.’



    No julgamento da ADI 6.331/PE (Tribunal Pleno. Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 9/4/2024), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a instituição de Procuradorias Municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. Contudo, foi assentado que, uma vez realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal).



    [...]



    Portanto, somente tem se admitido na jurisprudência a contratação de escritório de advocacia terceirizado mediante a comprovação da existência de singular objeto de atípica complexidade, devidamente justificado de modo a demonstrar a impossibilidade de o corpo técnico do órgão atuar.



    [...]



    No caso em debate, conforme observado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a contratação se deu para fim de atividades rotineiras do Município. Vejamos a decisão:



    [...]



    Portanto, não se trata de atividade de natureza singular, nem específica, mas sim atividade de natureza permanente e contínua dentro dos quadros da Administração Pública.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada totalmente procedente a presente demanda para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, com a cassação da decisão reclamada (proferida pelo TJ-MA no Mandado de Segurança n.º 0816184-71.2025.8.10.0000), restabelecendo a decisão do TCE/MA (Processo nº 2253/2025-TCE/MA)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 309-RG, RE 656.558, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento da ADI 6.331, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias Municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais.



    Além disso, o TRIBUNAL também declarou a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais em que é permitido também à União, aos Estados e ao Distrito Federal a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte.



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. 



    2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes.



    3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso publico. 



    4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte.”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado concedeu a medida liminar pleiteada pelo Município de Presidente Dutra/MA, ora beneficiário, para suspender os efeitos de decisão proferida pela Corte de Contas Estadual nos autos da Representação 2253/2025-TCE/MA, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA contra ato supostamente abusivo e ilegal do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO – TCE/MA, consubstanciado na decisão plenária proferida nos autos da Representação n. 2253/2025-TCE/MA.



    Referida decisão colegiada, sob a relatoria do em. Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, acolheu representação formulada pela Associação dos Procuradores Efetivos do Município de Presidente Dutra – APEMPD e deferiu medida cautelar para suspender os contratos administrativos n. 170101/2025 e n. 280101/2025, celebrados com os escritórios de advocacia Rego Carvalho Gomes & Duailibe Advogados, e Barros, Fernandes & Borgneth Advogados Associados, por supostas irregularidades nos procedimentos de inexigibilidade de licitação.



    [...]



    A fumaça do bom direito se revela em diversos aspectos da controvérsia, cabendo, de início, apontar que decisão do TCE/MA fundamentou-se fortemente na suposta ausência de singularidade dos serviços advocatícios prestados.



    No atual regime jurídico da Lei n. 14.133/2021, o art. 74, III, “e”, admite a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, inclusive advocatícios, quando prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, suprimindo, expressamente, a exigência de “natureza singular” que constava da antiga Lei n. 8.666/1993.



    A nova legislação, além de mais aderente à realidade da Administração contemporânea, foi corroborada pela jurisprudência, que assentou a viabilidade de contratação de serviços jurídicos sem licitação, desde que observados os critérios objetivos da notória especialização e da adequação do serviço ao interesse público.



    [...]



    Além disso, aparentemente o município demonstrou que os procedimentos administrativos de inexigibilidade foram formalmente instaurados, instruídos com justificativas técnicas. A princípio, em juízo inicial, não parece se tratar de contratação simulada ou sem base documental, pelo contrário, os processos administrativos foram disponibilizados no SINC-Contrata e no Portal da Transparência, ainda que em momento posterior à provocação do TCE, o que, por si só, não invalida o procedimento. 



    Acrescente-se o fato da revogação da norma local que conferia exclusividade à Procuradoria Municipal, porquanto a controvérsia foi decidida com base na redação originária do art. 3º da Lei Municipal n. 780/2023, que atribuía de forma “exclusiva” à Procuradoria-Geral do Município a função de assessoramento jurídico. Contudo, essa disposição foi expressamente revogada pela Lei n. 842/2025, antes mesmo do julgamento do TCE, sendo que, nesse contexto, a revogação da norma municipal retirou o fundamento jurídico que sustentava a tese da exclusividade. 



    Ainda no que se refere à fumaça do bom direito, a corroborar o entendimento pela presença desse requisito, a impetração junta decisões anteriores do próprio TCE/MA e precedentes deste TJMA, reconhecendo a legalidade de contratações semelhantes, com as mesmas bancas jurídicas, inclusive em ambiente de existência de procuradores efetivos.



    Por outro lado, o perigo da demora é igualmente visível. 



    Na hipótese dos autos, a decisão impugnada determinou a imediata suspensão dos contratos administrativos, vedando inclusive o repasse de novas demandas jurídicas às bancas contratadas, e tudo isso sem a devida instrução processual ou oitiva formal do município, apesar do requerimento expresso do Ministério Público de Contas pela instrução técnica do feito.



    Tal medida, ainda em análise superficial, aparentemente tem o condão de ocasionar forte impacto prático, pois tende a comprometer a continuidade dos serviços jurídicos prestados ao ente público, em contexto no qual há apenas seis procuradores efetivos para atender a uma demanda jurídica crescente e complexa, conforme atestado pelo Memorando n. 77/2025 da Procuradoria-Geral do Município.



    A suspensão abrupta dos contratos, sem instrução probatória adequada e com imediata vedação à designação de demandas jurídicas às bancas contratadas, nesse contexto, compromete a continuidade da prestação dos serviços jurídicos no município, notadamente em situação de volume elevado de demandas, como já dito, e estrutura funcional reduzida da procuradoria, como evidenciado em relatório interno.



    Vislumbra-se, assim, que manutenção da decisão pode levar à desorganização do setor jurídico municipal, ao descumprimento de prazos processuais e à ineficácia na representação judicial e extrajudicial do ente público, acarretando prejuízos administrativos e financeiros.



    Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 2253/2025-TCE/MA, na parte que determinou a suspensão dos Contratos n. 170101/2025 e 280101/2025, celebrados entre o Município de Presidente Dutra e os Escritórios Barros, Fernandes & Borgneth Advogados Associados e Rego Carvalho Gomes & Duailibe Advogados.” (eDoc. 7)



     



    Como se vê, a autoridade reclamada, diante da plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados pelo Município de Presidente Dutra/MA e do fundado risco de prejuízos administrativos e financeiros que poderiam decorrer da suspensão abrupta da respectiva representação judicial e extrajudicial do ente público no caso concreto, restabeleceu os efeitos de contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre o Município e sociedade de advogados, por meio de procedimento administrativo que teria, em tese, observado as condicionantes do art. 74, III, “e”, da Lei 14.133/2021.



    Logo, assentado pela decisão impugnada que “os procedimentos administrativos de inexigibilidade foram formalmente instaurados, instruídos com justificativas técnicas”, não se vislumbra o alegado desrespeito ao decidido na ADI 6.331.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita da reclamação (RCL 76.656 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/05/2025).



    Já em relação à alegada violação ao quanto decidido por este TRIBUNAL no julgamento do Tema 309-RG, RE 656.558, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que restou assentada a tese de que “a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores”, verifica-se o descabimento do pedido, por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.



    O ato reclamado consiste em decisão liminar proferida em Mandado de Segurança, contra a qual foi interposto Agravo Interno ainda pendente de julgamento pelo Órgão Especial do TJ/MA.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente